Tribunal: TJDFT
Processo: 0706673-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0706673-98.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO DO BRASIL S.A. Agravado: CENTRO AUTOMOTIVO BS GOIANO LTDA – ME; ANSELMO ALVES RABELO; EDSON ARAUJO DA SILVA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema BACENJUD. Assevera o exequente/agravante, Banco do Brasil S.A., que ajuizou a execução em desfavor dos ora agravados objetivando o recebimento dos valores descritos na Cédula de Crédito Comercial no 40/00053-2, no importe de R$37.023,52 (trinta e sete mil, vinte e três reais e cinquenta e dois centavos). Afirma que após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos agravados, não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida, tendo o MM. Juiz a quo determinado a suspensão do processo pelo prazo de um ano, por decisão proferida em 21/01/2019, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Acrescenta que na referida decisão que determinou a suspensão dos autos restou estabelecido que qualquer pedido de desarquivamento deveria ser feito “por intermédio de petição instruída com documentos que demonstrassem a efetiva existência de bens penhoráveis”. Destaca que transcorrido o prazo de suspensão, ainda sem o recebimento dos valores devidos e no intuito de localizar ativos financeiros para a quitação total do débito e considerando o lapso temporal existente entre o último pedido de pesquisa de ativos financeiros realizado nos autos, formulou pedido para a realização de nova pesquisa via sistema BACENJUD. Enfatiza que demonstrou a necessidade de realização de nova consulta via BACENJUD e a possibilidade da realização de tal requerimento após o transcurso de lapso temporal razoável desde a última pesquisa, realizada em 27/03/2018. Assevera, ainda, que a reiteração do pedido da medida constritiva não deve ficar condicionada à comprovação da alteração econômica do devedor, tendo em vista o transcurso de lapso temporal razoável. Aduz que o indeferimento do pedido de busca de bens via BACENJUD afronta os direitos constitucionais do agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, criando a situação absurda na qual o credor deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada nova consulta ao sistema BACENJUD, destacando que o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (ID 15106897). É o relato necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos, verifico que a execução proposta pelo banco agravante contra os ora agravados teve início em janeiro de 2010, tendo sido realizadas inúmeras tentativas de localizar bens dos devedores passíveis de penhora, dentre eles pesquisas de imóveis, de automóveis, de ativos financeiros, tendo sido, inclusive, deferida a pesquisa das últimas declarações de imposto de renda dos executados. Ressalte-se que a única medida que restou frutífera foi a pesquisa de ativos financeiros via sistema BacenJud realizada em março de 2018, oportunidade em que logrou-se penhorar a quantia de R$913,29 (novecentos e treze reais e vinte e nove centavos) em conta de titularidade do executado/agravado Anselmo Alves Rabelo, valor este que foi devidamente levantada pelo banco exequente, ora agravante. Como dito inicialmente, o banco agravante persegue o recebimento do crédito exequendo há dez anos, tendo logrado o recebimento de ínfima quantia, considerado o valor atualizado da dívida, que ultrapassa cem mil reais. O indeferimento do pedido de penhora via BacenJud, após dois após a última pesquisa, vai de encontro à efetividade da tutela jurisdicional e à satisfação executiva, sendo imperioso reconhecer que a hipótese autoriza o deferimento da medida, inclusive em sede de tutela liminar, ante a plausibilidade do direito vindicado. Com efeito, os elementos dos autos demonstram exaustivas tentativas do credor de localizar bens dos devedores passíveis de penhora, sem sucesso. É cediço que a execução de crédito apenas pode atingir o patrimônio do próprio devedor, sendo certo que os devedores que não detêm a titularidade de bens móveis ou imóveis acabam por frustrar as demandas executivas, ante a dificuldade do credor de localizar bens passíveis de penhora, em especial por não conhecer a rotina de vida e a rotina financeira do devedor. Nesse sentido, a intervenção do Poder Judiciário é primordial para o alcance da efetividade jurisdicional, máxime para fins de pesquisa de bens em nome dos executados que são abarcadas pela proteção legal do sigilo. Entendo, porquanto, que em face da plausibilidade do direito e em atenção aos princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração dos processos, merece acolhimento a pretensão liminar. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a realização de nova pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados/agravados via BacenJud. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, para que tome as providências necessárias ao seu cumprimento. Intimem-se os agravados CENTRO AUTOMOTIVO BS GOIANO LTDA – ME e ANSELMO ALVES RABELO por intermédio da Defensoria Pública (curadoria especial), bem como o agravado EDSON ARAUJO DA SILVA, por intermédio de sua advogada constituída nos autos para, querendo, apresentarem resposta. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora